Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. CONDIÇÃO SUB JUDICE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia assegurar ao Agravante a inclusão de seu nome na lista de classificados nas vagas reservadas a candidatos negros ou pardos.
2. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidato sub judice para todos os efeitos. Ou seja, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, em razão da ocorrência das demais fase do certame, revelando-se prudente acautelar o possível direito material do candidato, estando, assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO.